Tribunal: TJES
Processo: 5004196-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Liquidação; Conta de Participação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LM CONSULTORIA DE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: SOCIEDADE IMOBILIARIA ALIANCA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Permanecem os mesmos fundamentos que justificaram o indeferimento do primeiro pedido de tutela provisória formulado pela parte, em que não identificada nem a probabilidade do direito e nem o perigo na demora, o que não foi alterado pela apresentada tratativa para possível futura aquisição do imóvel objeto da apontada Sociedade em Conta de Participação, cuja dissolução se pretende.

2.
Na decisão saneadora, foram fixados pontos controvertidos, que corrobora a necessidade de instrução para confirmação das teses da agravante: a) a natureza do contrato firmado entre as partes e a participação de cada um dos litigantes na avença; b) se foi celebrada a Sociedade em Conta de Participação e, em caso positivo, a possibilidade de dissolução da referida sociedade e eventual caracterização de inexequibilidade por ato dos Demandados; c) se a participação da Demandante é de sócia ou de prestadora de serviços e qual seria a forma de remuneração em relação à venda do bem objeto do litígio; e d) a existência de simulação no contrato existente entre as partes e eventual nulidade do negócio jurídico firmado.

3. R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por LM CONSULTORIA DE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA. contra a r. decisão (evento 4824809) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA (IMOBILIÁRIA ALIANÇA), JOSÉ EDUARDO VERVLOET DOS SANTOS e CARLOS ALBERTO VERVLOET DOS SANTOS, indeferiu o pedido incidental de concessão de tutela provisória de urgência cautelar (evento 4824806).

A agravante afirma, em seu arrazoado, que: 1) ingressou em juízo em face dos agravados objetivando a dissolução de sociedade em conta de participação c/c prestação de contas para liquidação; 2) a sócia ostensiva, primeira agravada, ignorou seus pedidos de convocação de reunião dos sócios, impossibilitando o exercício do seu direito de fiscalização dos negócios sociais, deixando de observar o dever de lealdade que se espera de qualquer administrado, bem como a boa-fé objetiva; 3) a sócia ostensiva nunca apresentou escrituração contábil com a conta específica da SCP, individualizando a posição dos sócios, ou realizou balanço geral ao final de cada exercício social, ou fez inscrição no CPNJ, deixando de cumprir suas obrigações contratuais; 4) a SCP foi instituída com o fito de regularizar a permuta de um imóvel perante a INFRAERO, a fim de propiciar sua posterior alienação; 5) o amadurecimento da causa demonstrou que a tese dos agravados de inexistência de SCP é impertinente, devendo ser preservada a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos, sobretudo diante da admissão de veracidade da SCP fruto da não exibição de documento; 6) cumpriu integralmente seus deveres contratuais, de modo que faz jus ao percentual total de 8% previsto na cláusula segunda do contrato havido entre as partes, o que é confirmado pelo fato de que, após realizada a permuta, foi alienada pequena parcela da área, tendo sido destinado, em 2011, 8% da venda em seu favor, sendo que a antecipação de lucro em 2012 foi no percentual de 10%, a título de “participação excepcional”; 7) a sócia ostensiva, ligada ao núcleo familiar dos sócios participantes, também agravado, negociou a área de terreno concernente à SCP com a incorporadora HANEI MINORU INCORPORADORA E DESENVOLVEDORA IMOBILIÁRIA LTDA (“HANEI MINORU”) – atuando esta por meio da LE PARC CONDOMINIUM SPE LTDA (“LE PARC”), integrante do seu grupo empresarial –, sem assegurar a parcela de 8% que corresponde à participação da agravante, que não foi comunicada da operação, sendo necessário o fornecimento de informações desta negociação para determinação do depósito judicial de 8% do preço da venda; 8) juntou aos autos a minuta do contrato e da planta do projeto, e posteriormente os próprios agravados juntaram a declaração pública em que a “LE PARC” confirmou a contratação; 9) não foi comunicada da venda, e possui o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais; 10) além de demonstrada a probabilidade do direito, também se faz presente o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois os agravados já afirmaram que não cumprirão o contrato no que tange à participação de 8% da agravante.

Pugna pelo “provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, e, via de consequência, seja definitivamente concedida a tutela de urgência cautelar, oficiando-se à HANEI MINORU e à LE PARC para os mesmos termos da alínea anterior”.

Registra-se, de início, que, foi juntado aos autos o contrato de constituição de sociedade em conta de participação, datado de 02/01/2010, em que a primeira agravada figura como sócia ostensiva, e a agravante como sócia participante, que tem por objeto a regularização de área de terra de 87.418,77 metros quadrados, de propriedade da sócia ostensiva, por meio de permuta com a União Federal com interveniência da INFRAERO, e posterior alienação (cláusula primeira, item 1.1).

O citado contrato estabeleceu que a atividade social seria exercida exclusivamente pela sócia ostensiva, atribuindo-se à sócia participante o percentual dos resultados correspondentes (cláusula primeira, item 1.2).

A cláusula segunda, alínea “b”, da avença em questão previu que, com o sucesso da alienação do imóvel descrito na cláusula primeira, a sócia participante perceberia a participação de 4% face a regularização da documentação pertinente à permuta de áreas entre a sócia ostensiva e a União, e outros 4% face aos estudos e ações praticadas visando a alienação do imóvel, conforme descrito no item 3.2, da cláusula terceira (ID 4824800).

À inicial, a agravante também juntou documentação subscrita pela sócia ostensiva, no ano de 2011, relativa ao pagamento de distribuição de resultado devido à sócia participante, cujo cálculo observou a cláusula segunda do contrato da SCP outrora mencionado, incluindo ainda um percentual a maior, considerando entre as partes como excepcional (ID 4824801).

A demanda foi ajuizada pela ora agravante em 2018, com objetivo de dissolver a SCP, e condenar a sócia ostensiva na prestação de contas para liquidação da sociedade, apurando o montante devido à autora, sendo que foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência cautelar para a indisponibilidade do bem objeto da SCP, por decisão mantida em sede do agravo de instrumento nº 0023004-68.2018.8.08.0024, justamente porque a “atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes (art. 991, CC)”.

Na ocasião, destacou-se que, se “as participações dos sócios dependem, exclusivamente, da venda do bem objeto do contrato, afasta-se o pleito liminar de indisponibilidade requerido pela sócia participativa, mormente se não restou comprovado o descumprimento por parte da sócia ostensiva das obrigações contratuais assumidas”.

Não passou despercebido pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, relator do citado agravo, cujo voto foi acompanhado por este julgador, que “a real situação havida entre a agravante e a agravada quanto ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas não está suficientemente esclarecida nos autos, não havendo como se perquirir, sem a devida instrução probatória, se, efetivamente, os agravados descumpriram suas responsabilidades, nem mesmo se a agravante honrou, até o momento, todas as obrigações que pactuou”.

Em que pese a irresignação da agravante, os mesmos fundamentos ainda se mantêm, já que o processo ainda está em fase de instrução, e fora formulado novo pedido de tutela provisória de urgência cautelar, que, desta vez, tem por escopo a obtenção de informações (e até o depósito judicial de percentual de preço de compra e venda) direcionada a terceiros, que, além de não figurarem como parte no processo, também não formalizaram o contrato de compra e venda do imóvel, apesar da declaração pública de que “celebrou Instrumento Particular de caráter não definitivo, com condições suspensivas e resolutivas, junto à Sociedade Imobiliária Aliança Ltda., buscando adquirir imóvel localizado na Avenida Gelu Vervloet dos Santos, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, denominada área “D”, objeto de desmembramento de Gleba denominada SBVT, correspondente ao sítio aeroportuário da mesma cidade”.

Veja-se que a referida declaração deixa claro que “para viabilizar a conclusão e a execução do empreendimento, busca no mercado investidores”, informando, por fim, que “nenhum valor foi pago, seja a que título for, aos atuais proprietários do imóvel, a Sociedade Imobiliária Aliança Ltda., que, por sua vez, somente receberá qualquer quantia por ocasião da lavratura da Escritura Definitiva de Compra e Venda” (ID 4824808).

Menciona-se que, antes da formalização do segundo pedido de tutela de provisória de urgência, a agravante pleiteou na origem o reexame do primeiro, que foi tratado na decisão saneadora, a qual destacou o acórdão do agravo de instrumento, proferido já após o contraditório (fl. 764, autos acessados por meio do link disponibilizado no evento 18388259 do processo de referência), em que não identificada nem a probabilidade do direito e nem o perigo na demora, o que não foi alterado pela referida tratativa para possível futura aquisição do imóvel objeto da apontada SCP.

Por oportuno, na referida decisão saneadora, foram fixados os seguintes pontos controvertidos, que indicam que há necessidade de instrução para confirmação das teses da agravante: a) a natureza do contrato firmado entre as partes e a participação de cada um dos litigantes na avença; b) se foi celebrada a Sociedade em Conta de Participação e, em caso positivo, a possibilidade de dissolução da referida sociedade e eventual caracterização de inexequibilidade por ato dos Demandados; c) se a participação da Demandante é de sócia ou de prestadora de serviços e qual seria a forma de remuneração em relação à venda do bem objeto do litígio; e d) a existência de simulação no contrato existente entre as partes e eventual nulidade do negócio jurídico firmado (fl. 765).

A propósito, em contrarrazões, a agravada destaca que “diversamente do narrado no recurso, a demanda de origem consiste em uma ação de cobrança proposta por empresa prestadora de serviços, que camuflou sua relação jurídica com a empresa AGRAVADA por meio de Sociedade em Conta de Participação, buscando a redução de sua carga tributária, em verdadeira prática de simulação”, e também assinala que: “Não aconteceu, até a presente data, a celebração de nenhum instrumento definitivo de compra e venda, como também não houve nenhum pagamento à sociedade AGRAVADA por parte de nenhum pretenso adquirente” .

Nesse contexto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido incidental de concessão de tutela provisória de urgência cautelar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria